Tribunal: TJBA
Processo: 8065636-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065636-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JULIO JOAO CASTOR JUNIOR

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, PAULO DE SOUZA FLOR JUNIOR

AGRAVADO: BANCO CBSS S.A. e outros (3)

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para limitar os descontos de empréstimos consignados ao percentual de 30% da remuneração líquida do agravante, servidor público estadual, sob alegação de superendividamento decorrente de múltiplas contratações de crédito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, especialmente: (i) a probabilidade do direito à limitação dos descontos consignados; e (ii) a existência de comprometimento do mínimo existencial do agravante, à luz da legislação sobre superendividamento e do entendimento recente do Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 14.181/2021 introduziu mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento, tendo como objetivo a preservação do mínimo existencial do consumidor.

4. O mínimo existencial foi objetivamente fixado em R$ 600,00 pelo Decreto nº 11.150/2022, com alterações do Decreto nº 11.567/2023, entendimento declarado constitucional pelo STF no julgamento das ADPFs nº 1005, 1006 e 1097.

5. No caso concreto, embora os descontos consignados e demais encargos financeiros reduzam a renda do agravante, remanesce quantia superior ao mínimo existencial, afastando a probabilidade do direito à limitação pretendida.

6. Os descontos relativos a benefícios assistenciais e mensalidades associativas observam os limites previstos no Decreto Estadual nº 17.251/2016, não havendo ilegalidade na sua incidência.

7. Ausente o comprometimento do mínimo existencial, não se configuram os requisitos autorizadores da tutela de urgência, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 8065636-82.2025.8.05.0000, oriundos da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Acidentes de Trabalho e Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso/BA, tendo, como Agravante,
JÚLIO JOÃO CASTOR JÚNIOR
e, como Agravados,
ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E SOLUÇÕES DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL (ABESP), BANCO MASTER S/A, BANCO SANTANDER S.A. e BANCO DIGIO S.A..

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
GRAVO DE INSTRUMENTO
E NEGAR-LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA